Tribunal: TJES
Processo: 0006921-50.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006921-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCILENE DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – EXONERAÇÃO DE SERVIDORA – NÃO PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – FÉRIAS PROPORCIONAIS
E
REMUNERAÇÃO REMANESCENTE – FICHAS FUNCIONAIS QUE ATESTAM A FRUIÇÃO DAS FÉRIAS
E
FALTAS INJUSTIFICADAS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
-

RECURSO

DO

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

PARCIALMENTE PROVIDO –
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

1 -
A
autora ajuizou a presente demanda objetivando o
recebimento
de
verbas salariais pretéritas,
porquanto foi
exonerada do cargo de
p
rofessor

em 22/09/2012.

2
-
O
Município recorrente colacionou aos autos cópia integral das fichas funcionais da
requerente
que atestam a fruição de férias e os períodos aquisitivos correlatos
ao longo de sua vida funcional.
C
onsiderando que a exoneração ocorreu em
22/09/2012,
a autora faz jus às férias proporcionais à razão de

4
/12,
correspondente ao período de 10/05/2012 a 21/09/2012.

3
-
Acerca da remuneração remanescente,
depreende-se da
transcrição dos assentamentos funcionais
que a
servidora
faltou ao serviço nos dias
17 a 21/09/2012,
razão pela qual é
devido
o desconto dos dias não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo ao erário.

4 -
A
ficha funcional expedida pelo órgão competente da
a
dministração é documento hábil a demonstrar
o percurso profissional do servidor,
gozando, pois, de presunção de veracidade.

5 -
E
videnciada a ausência de pagamento de verba alimentar da autora,
que ficou privada
de quantia essencial a
sua subsistência, reput
a-se
presente a lesão extrapatrimonial.

6
-
N
ecessária
a redução
do

montante arbitrado na origem para R$3.000,00 (três mil reais), quantia
que se
mostra adequad
a
e suficiente para a reparação,
porquanto
compensa o dano sofrido sem resultar em enriquecimento indevido
da autora.

7
-
Apelação
do Município de Vitória

conhecida e provida
em parte.
Apelação da autora desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória e negar provimento ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006921-50.2013.8.08.0024

APELANTE/
APELADO
:
FRANCILENE DE OLIVEIRA

APELANTE/
APELADO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
r
ata-se de
apelaç
ões
cíve
is

interpost
a
s por
FRANCILENE DE OLIVEIRA
e pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em
razão da
sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito
da
5
ª

Vara
da
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
n
os autos
da ação
ordinária
ajuizada em face
da municipalidade,

que
julgou procedente o pedido autoral
.

Em suas razões (f
ls.
206/2011
)
,

a

a
pelante Francilene
de
Oliveira sustenta, em síntese, que a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 (
cinco
mil reais) deve ser majorada.

Por sua vez, o Município
de

Vitória
(fls.
220/228
) aduz que a sentença desconsiderou o período de férias usufruído pela autora, sendo devida a indenização na proporção de 4/12.

Argumenta, ainda, que no cômputo da remuneração remanescente não foram consideradas as ausências ocorridas entre 17 a 21/09/2012.

Alega, por fim, que não restou caracterizado o alegado dano moral.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

Infere-se dos autos que a autora ajuizou a presente demanda objetivando o
recebimento
de
verbas salariais pretéritas.

Para tanto, narr
ou
que
era servidora pública
efetiva
do Município de Vitória e foi exonerada do cargo de Professor PEB IV após reprovação em avaliação especial de desempenho,
que a
consider
ou in
apta
para aquisição
de estabilidade,
sendo o ato respectivo publicado
em 22/09/2012.

Sustent
ou
que
o seu
último pagamento
contemplou o
período
de
16/
07
a 15/
08/2012, conforme contracheque do
mês de setembro
de
2012, sendo inexistente o contracheque d
o mês de
outubro, no qual deveriam constar, além da remuneração remanescente, os valores de férias e gratificação natalina proporciona
is.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município a pagar
à
autora:
i)

o
valor relativo à gratificação natalina (13º) proporcional, calculada sobre a remuneração do mês de exoneração, na proporção de 1/12 avos, bem como férias também na proporção de 1/12 avos por mês de efetivo exercício, em ambos os casos, na proporção de 9/12 avos da remuneração do mês de setembro; (ii) a remuneração remanescente no que tange período de 16 de agosto a 15 de setembro, bem como de 6 dias residuais - 16 a 21 de setembro) e (iii) R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Conforme relatado,
em seu apelo
insurge-se
o Município de Vitória
em relação ao pagamento de
férias proporcionais
,
aduzindo que a autora faz jus

à

razão de
4
/12 e não de
9
/12,
pois gozou
os períodos respectivos.

N
esse sentido
, v
erifico que o Município recorrente colacionou aos autos cópia integral das fichas funcionais da
requerente
, que atestam a fruição de férias e os períodos aquisitivos correlatos
ao longo de sua vida funcional.

E, de fato, c
onsta à
fl. 171-
v

a data do início e fim do gozo de cada período aquisitivo,
sendo possível extrair que o interregno compreendido entre
10/05/
2011
a
09/05/2012
tem como status “
usufruído” –

30 dias.

Assim,
considerando que a exoneração ocorreu em
22/09/2012,

tenho que razão assiste ao recorrente, visto que a autora faz jus às férias proporcionais à razão de

4
/12,
correspondente ao período de 10/05/2012 a 21/09/2012.

Alega a municipalidade, ainda, que
no cômputo da
remuneração remanescente
,
atinente ao período compreendido entre 16/08 a 15/09/2012, acrescido de 06 dias residuais (
1
6
a 21/09/2012
)
não foram consideradas
as
ausências

injustificadas
ocorridas entre 17 a 21/09/2012.

No ponto,
depreende-se da
transcrição dos assentamentos funcionais
(fl.
81
) que a
servidora
faltou ao serviço
entre
17 a 21/09/2012,
razão pela qual é
devido
o desconto dos dias não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito do servidor em prejuízo ao erário.

Mister registrar que
os
documentos públicos gozam de fé pública e, por consequência, possuem presunção
juris tantum
de veracidade as declarações que nele
s
conste
m
até prova em contrário.

Assim, a
ficha funcional expedida pelo órgão competente da
a
dministração é documento hábil a demonstrar
o percurso profissional do servidor,
gozando, pois, de presunção de veracidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. -
As fichas financeiras são documentos extraídos diretamente dos si
s
temas informatizados da Administração e gozam de presunção iuris tantum de veracidade
, não havendo nos autos demonstração de irregularidade hábil a questionar a legitimidade de tais documentos
(...).
(TRF-4 - AG: 50225236820204040000 5022523-68.2020.4.04.0000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 23/09/2020, QUARTA TURMA)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PLEITO POR CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. FICHAS FINANCEIRAS E FUNCIONAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO QUE SE NEGA PROVIMENTO POR UNANIMIDADE. 1. A teor do art. 373, II, do CPC/2015, é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento da verba remuneratória reclamada, em face do reconhecimento da procedência do pedido inaugural. 2.Neste contexto, cabe ao Município, apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento dos valores cobrados, a fim de se desincumbir da obrigação. 3.
In casu, o ente municipal trouxe à baila fichas financeiras e funcionais referentes ao lapso temporal de 1995 a 2020.
4.Acerca desta questão, na apelação da demandante questionou-se o valor probatório das fichas financeiras e funcionais, visto que são produzidas unilateralmente pelo Poder Público. 5.Todavia, essa arguição não merece guarida. Isso porque
tais fichas possuem a presunção relativa de veracidade, ou juris tantum. Logo, elas somente são rechaçadas se estiverem em desacordo com o atestado por contracheques, recibos de pagamento assinados pelo servidor, ou extratos bancários, visto que eles comprovam o pagamento das verbas remuneratórias com maior eficácia, pois não são produzidas unilateralmente
. No entanto, o apelante não apresentou provas dessa natureza. 6.Apelo que se nega provimento, por unanimidade. (TJ-PE - AC: 00098492520218172810, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, 4ª CDP. Data de Julgamento: 11/07/2022)

Assim sendo,
tendo o Município apresentado documentos que comprova
m
os registros procedidos pela administração pública
nos
assentamentos funcionais
da autora
,
tenho que a sentença merece reforma
para excluir da condenação a título de remuneração remanescente o período de
17 a 21/09/2012.

Por fim, no que tange
ao dano moral,
não obstante
os fundamentos apresentados
pela municipalidade,
restou evidenciada a ausência de pagamento de verba alimentar da autora,
o que, evidentemente, tem implicações no seu sustento,
causando-lhe
manifesto prejuízo moral.

Acerca do

quantum
arbitrado a esse título, o Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
” (AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j.
0
5/
0
2/2015, DJe 19/
0
2/2015).

À luz
de tais
parâmetros e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo
necessária a redução
do

montante arbitrado na origem para R$3.000,00 (três mil reais), quantia
que se
mostra adequad
a
e suficiente para a reparação,
porquanto
compensa o dano sofrido sem resultar em enriquecimento indevido
da
parte requerente.

De conseguinte, não assiste razão à autora em seu apelo,
em que pugna pela majoração do dano moral,
sendo mister o seu desprovimento.

Firme em tais razões
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Francilene
de
Oliveira
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Vitória,
reformando
a sentença
para: i) considerar devidas as
férias proporcionais à razão de

4
/12;
ii)
excluir da condenação a título de remuneração remanescente o período de 17 a 21/09/2012; e
iii)

reduzir a indenização por danos morais
,
nos termos da fundamentação supra.

Em consequência,
considerando que a autora obteve parcial procedência em relação a três pedidos formulados na inicial (dano moral, férias e remuneração remanescente) e total procedência quanto a
um
pedido
(
13° salário
)
,
ad
e
quo os ônus sucumbenciais, impondo
ao requerido
que os suporte na proporção de
65
%
(
sessenta e cinco
por cento)
e a autora no equivalente a
35
% (trinta
e cinco
por cento), r
essalvado o disposto no art. 98, §3
°
, do
CPC.
A incidência dos percentuais relativos aos honorários deverá ocorrer sobre
quantum
a ser fixado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação da autora e dar parcial provimento ao do Município de Vitória.